Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0714005-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) L. L. A. COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES LTDA. AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L. L. A. Comércio de Lubrificantes, Peças e Acessórios Automotores Ltda. contra decisão (ID origem 16407708) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, consubstanciada no pedido de que, “além da venda de óleo automotor, pudesse, também, fazer a troca dos mesmos”, desempenhando, desse modo, as atividades n. 4732-6/00, 4520-0/05 (serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores) e 4520-0/01 (serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores), todas “constantes do documento consulta de viabilidade’”. Em suas razões recursais (ID 16407702), a agravante sustenta, em suma, que teria formulado, em 8/5/2020, “pedido administrativo junto a Administração Regional de Samambaia para que, além da venda de óleo automotor, pudesse, também, fazer a troca dos mesmos e manutenção em geral dos veículos” (sic). Alega que a Administração Regional teria negado o requerimento, sob o argumento de que não se poderia desempenhar tais atividades. Entende que tal posicionamento violaria “direitos constitucionais, em especial por haver violação ao princípio da isonomia, isso porque, no local funcionam diversas outras oficinas que realizam serviços de manutenção veicular, troca de óleo, lavagem de veículos e etc” (sic). Discorre sobre a suposta viabilidade de inclusão das mencionadas atividades entre aquelas às quais a pessoa jurídica está autorizada a desempenhar. Tece arrazoado jurídico acerca dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “conceder a Agravante à autorização para funcionar com a descrição das atividades de no 4732-6/00, 4520-0/05 e 4520-0/01, constantes no documento chamado de ‘consulta de viabilidade’ (ID no 63931699, pág. 01 a 05)” (sic). No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 16407706). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, é pertinente destacar que os objetos sociais da própria pessoa jurídica ainda não se encontram, neste instante, devidamente esclarecidos, tendo em vista que as atividades descritas nos códigos 4520-0/05 (serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores) e 4520-0/01 (serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores) não integram, a princípio, o objeto social da autora, o que poderia ter motivado a recusa da Administração Regional de Samambaia quanto ao requerimento de ID 63931702. No ponto, revelam-se, neste instante, adequadas as constatações declinadas pelo eminente magistrado de origem, Juiz de Direito Daniel Branco Carnacchioni, ao apontar que “as atividades que constam nos códigos 4520-0/05 (serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores) e 4520-0/01 (serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores), que a autora pretende exercer no local, não integram o objeto social, os cadastros públicos e o certificado de licenciamento. É certo que a administração regional indeferiu tais atividades porque não seriam permitidas no endereço citado, mas é essencial que integrem a atividade comercial da autora. Tais questões ainda estão confusas. Os documentos juntados não esclarecem essa divergência”. Em complemento, a simples remissão a sociedades empresárias supostamente estabelecidas na mesma região e que, em tese, desempenhariam as atividades comerciais às quais a parte agravante pretende ver-se autorizada a desempenhar afigura-se insuficiente à constatação da suposta violação ao princípio da isonomia pelo Distrito Federal e, portanto, à concessão da medida liminar. Quanto ao segundo requisito, observa-se que o simples indeferimento do pedido de autorização de incremento das atividades empresariais desempenhadas pela parte agravante, por si só, não tem o condão de ensejar-lhe perigo de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que não obsta, por completo, o regular exercício de seu objeto social. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora